Tribunal: TJSP
Processo: 0000053-22.2016.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000053-22.2016.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante CAIO
CORDEIRO MORETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000053-22.2016.8.26.0583 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 0000053-22.2016.8.26.0583.
Apelante: Caio Cordeiro Moretti.
Apelado: Ministério Público.
@Proc. no 0000053-22.2016.8.26.0583 – 2a Vara Criminal – Presidente Prudente.
Voto no 40.896 – Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente
condenou Caio Cordeiro Moretti a cumprir pena de um (1) não de reclusão, em regime inicial
aberto, como incurso nas sanções do artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal. A pena foi
suspensa pelo prazo de dois anos, com as condições de o réu não se ausentar por mais de dez dias
da comarca onde reside sem autorização judicial, comparecer mensalmente em juízo para informar
e justificar suas atividades, e proibição de frequentar bares após 22:00 horas.
Inconformado, o réu recorrer em busca da absolvição por falta de
provas.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 24 de janeiro de 2016, por volta de
03:50 horas, na Rua Deodato Ramos, no 24, Parque São Matheus, cidade de Presidente Prudente, o
réu, agindo em concurso com indivíduos não identificados, ofendeu a integridade física de Everton
Bibiano Lucas de Souza, causando-lhe lesões corporais de natureza grave.
Apurou-se que no dia dos fatos o réu e outros indivíduos
encontraram Fernando Orbolato Correa e, por motivo ignorado, passaram a agredi-lo. Everton, que
estava na casa de sua namorada, ouviu o tumulto e saiu na rua para ver o que estava acontecendo;
ao avistar uma pessoa sendo agredida, resolveu intervir, pedindo que os rapazes cessassem as
agressões. Mas o réu e seus comparsas avançaram na direção de Everton, e o réu o agrediu a
golpes de capacete e de bastão de madeira, causando-lhe fratura em um dos dedos da mão
esquerda e ferimentos na cabeça, os quais resultaram em incapacidade para ocupações habituais
por mais de trinta (30) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000053-22.2016.8.26.0583 -Voto no
3
Os policiais militares Adelmo e Adilson afirmaram que foram
acionados para atender ocorrência de briga entre vários indivíduos e chegando no local
encontraram Everton e Cláudio (pai da namorada da Everton). Everton esclareceu que se
encontrava na casa da namorada, ouviu tumulto, saiu na rua e viu vários indivíduos agredindo um
vizinho conhecido por “Crô”, e por isso resolveu intervir, mas foi agredido a socos e golpes de
capacete pelo réu e outros rapazes que estavam com ele. Gritou por socorro, seu sogro, Cláudio,
veio em seu auxílio e efetuou dois disparos de arma de fogo para o alto. Mesmo assim os
agressores tentaram invadir a casa de Cláudio, um deles portando um pedaço de madeira, motivo
pelo qual
Cláudio efetuou um disparo de arma de fogo na direção do grupo,
que então se dispersou. Disseram que Everton estava com os dedos das mãos e a cabeça
lesionados. Enquanto apresentavam a ocorrência na delegacia tomaram conhecimento, via
COPOM, que havia dado entrada na Santa Casa local um rapaz com ferimento no ombro (o réu)
provocado por disparo de arma de fogo. Os policiais se deslocaram até o nosocômio e o réu relatou
que durante a tarde se desentendeu com Cláudio. À noite se encontraram, entraram em luta
corporal e Everton teria efetuado um disparo de arma de fogo para o alto e outro na direção dele,
acusado. Foram apreendidos três pedaços de madeira em frente à residência de Cláudio, além da
arma de fogo, que estava municiada com dois cartuchos íntegros e duas cápsulas deflagradas (fls.
7/8, 10/11 e 368).
Everton declarou que na madrugada dos fatos assistia televisão na
casa de sua namorada quando ouviu barulho na rua e foi ver o que estava acontecendo. Viu um
grupo de sete a oito rapazes agrediam um outro rapaz e pediu que parassem. O réu, que depois
soube se chamar Caio, veio na sua direção e o agrediu com um capacete. Pediu calma, entrou em
casa, mas o réu e seus comparsas continuaram a agredi-lo com pedaços de madeira, impedindo-o
de fechar o portão, motivo pelo qual gritou por socorro. Cláudio, pai de sua namorada, saiu da casa
e tentou ajuda-lo a fechar o portão, mas os agressores tinham nas mãos pedaços de madeira. Então
ouviu um disparo de arma de fogo, que posteriormente soube ter sido realizado por Cláudio. Os
agressores somente se dispersaram e fugiram porque avistaram a viatura da Polícia Militar. O
rapaz que estava sendo agredido, que conhece pela alcunha de “Crô”, segundo os policiais estava
drogado e foi liberado. Reconheceu
o réu como um dos seus agressores, assegurando que ele disse que
iria buscar uma arma de fogo para mata-lo (fls. 12/13, 70, 71 e 368).
Cláudio afirmou que no dia dos fatos ouviu pedido de socorro (de
sua filha), saiu para ver o que estava acontecendo e avistou várias pessoas com pedaços de paus
nas mãos tentando invadir sua casa, dizendo “vou entrar, vou matar”. Assustado, entrou, apanhou
uma arma de fogo e efetuou dois disparos para o alto, mas as pessoas continuaram tentando entrar
na casa, motivo pelo qual efetuou um terceiro disparo na direção do chão, e todos dispersaram.
Confirmou que o réu agrediu a vítima (fls. 17 e 368).
Mayara, em linhas gerais, confirmou o relato da vítima. Esclareceu
que foi ela quem acionou a polícia (fls. 14/15). Fernando disse ter se desentendido com Matheus e
os amigos deste “tomaram as dores” e passaram a agredi-lo, ele conseguiu escapar, mas foi
encurralado pelo grupo no portão da casa de Cláudio, seu vizinho de quadra. Everton saiu em sua
defesa, mas os agressores investiram contra ele desferindo socos e pauladas, forçando o portão da
casa, quando apareceu Cláudio, que tentou acalmar os ânimos; como não conseguiu, efetuou dois
disparos de arma de fogo para o alto. Os agressores só se dispersaram e fugiram porque notaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000053-22.2016.8.26.0583 -Voto no
4
aproximação da viatura policial. Afirmou que foi dispensado pelos policiais e reconheceu Caio
como um dos agressores (fls. 63/64).
Adrian, arrolado pela defesa, afirmou que na madrugada dos fatos
retornava de um barzinho, em sua moto, quando avistou a moto de seu amigo
Caio estacionada. Viu Caio num grupo, com outros quatro rapazes,
numa roda, em “debate”, gesticulando muito, próximo à casa de Cláudio. Aproximou-se para ver o
que estava acontecendo. Cláudio saiu da casa com um revólver em punho, apontando-o na direção
do grupo e efetuou dois disparos. Todos dispersaram. Viu Caio ferido nas costas. Caio saiu
pilotando a própria moto. Nada soube esclarecer sobre o confronto. Em juízo passou a dizer que
ele e Caio voltavam de um bar, passaram no local dos fatos, viram aquele tumulto e resolveram
parar. Um senhor (Cláudio) saiu de dentro de sua casa com a arma de fogo em punho e disparou
duas vezes na direção do grupo. Caio foi ferido e correram para o hospital. Negou que Caio tivesse
agredido alguém. Não soube dizer porque Caio foi acusado de agredir Everton (fls. 168/169 e
378).
O réu alegou que na madrugada dos fatos retornava para casa, em
sua moto, quando avistou uns amigos brigando com um rapaz e parou para tentar fazer com que
cessassem as agressões, momento em que saiu de uma casa um rapaz, que posteriormente soube
chamar-se Everton, com um pedaço de madeira nas mãos, com o qual o agrediu no braço. Em
seguida saiu da mesma casa um homem, que efetuou dois disparos de arma de fogo, um deles
atingindo-o. Todos fugiram. Negou que tenha agredido Everton e não soube dizer quem seria o
outro rapaz que estava sendo agredido. Em juízo afirmou que ele e Adrian voltavam de um
barzinho, cada um com sua moto, quando viram uma confusão perto da casa da avó de Adrian e
resolveram parar. Cláudio saiu de casa com a arma de fogo em punho e efetuou disparos, um dos
quais o atingiu. Negou que tivesse ocorrido alguma desavença entre ele e Cláudio ou Everton
durante a tarde, ou que tivesse agredido Everton (fls. 16, 66 e 378).
A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão
de fls. 23, laudo de exame de corpo de delito de fls. 57/58, laudo complementar de fls. 120/121 e
pelo laudo de peças de fls. 74/77.
Esse conjunto probatório demonstra, com a certeza necessária, que
o crime ocorreu e que o Apelante foi o seu autor. Embora a versão que forneceu em juízo tenha
sido amparada pela testemunha Adrian no decorrer da instrução, não se pode desconsiderar que a
exculpatória se apresenta em completo descompasso com os relatos que ambos fizeram perante a
autoridade policial.
E que foram contrariadas por todos os demais elementos de
convicção coligidos, os quais corroboram as declarações da vítima. Inclusive as lesões constatadas
no exame pericial, perfeitamente compatíveis com as agressões que afirma ter sofrido.
A pena aplicada não comporta reparo, porque fixada no mínimo
legal, com a concessão do “sursis”. E o regime prisional, para a hipótese de revogação, é o mais
brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000053-22.2016.8.26.0583 -Voto no
5
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator